Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-74.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE QUE OS VALORES DETÊM CÁRATER ALIMENTAR DA FAMÍLIA DOS EXECUTADOS, OU DE QUE ERAM DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS - CRISE PANDEMIA -

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do NCPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto. Mantido o indeferimento do pedido de impenhorabilidade.

II- Eventuais dificuldades financeiras desencadeadas com a crise sanitária não obsta o cumprimento das medidas de efetivação da execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007585-74.2021.8.11.0000 COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTEs: ELVIO CAMPARA BARRAGAN e SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELVIO CAMPARA BARRAGAN
e
SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003256-21.2012.8.11.0010, código: 51351, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. (cessão de crédito à
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.),
em que se indeferiu o pedido de impenhorabilidade, pois os executados não demonstraram que sua conta bancária encontra-se protegida pela impenhorabilidade disposta pelo art. 833, do Código de Processo Civil. (ID nº
85921484 - pág. 638
).

Os agravantes alegam que a quantia contristada tem caráter alimentar do casal, bem como tem por finalidade o pagamento da folha de salários dos 07 funcionários da fazenda e, portanto, é impenhorável (art. 833, § 2º do CPC).

Afirmam que os efeitos da pandemia decorrente da Covid-19, trouxeram dificuldades financeiras o que os impediu de continuar com o pagamento pactuado, portanto se trata de fato superveniente e força maior.

Pedem a antecipação da tutela recursal. No mérito requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o fito de acolher o pedido de anulação da penhora sobre valores depositados nas seguintes contas: Conta 120032-1, da agência 1378, do Banco Bradesco S.A de titularidade do senhor ELVIO CAMPARA BARRAGAN, e na Conta 121274-5, da agência 1378, do Banco Bradesco S.A de titularidade da senhora SIRLEI FÁTIMA CAMPARSI BARRAGAN, declarando a sua impenhorabilidade (ID nº 85921482 - págs. 1-11).

A medida liminar foi deferida, tão somente para impedir, por ora, o levantamento da quantia penhorada (ID nº 87168980 - págs. 1-2).

Devidamente intimada, o agravado, BANCO DO BRASIL S.A., apresentou contraminuta ao agravo de instrumento. Foi deferido retificação do polo passivo do recurso, para constar como parte agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, o qual apresentou contrarrazões ao recurso, onde pede o desprovimento do agravo, uma vez que não há qualquer prova do caráter alimentar dos valores ora bloqueados, sendo, portanto, mantida a decisão do Juízo singular (ID nº 118018958 - págs. 1-3).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELVIO CAMPARA BARRAGAN
e
SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003256-21.2012.8.11.0010, código: 51351, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. (cessão de crédito à
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.),
em que se indeferiu o pedido de impenhorabilidade, pois os executados não demonstraram que sua conta bancária encontra-se protegida pela impenhorabilidade disposta pelo art. 833, do Código de Processo Civil. (ID nº
85921484 - pág. 638
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo de instrumento é adequado, tempestivo, preparado e encontra-se corretamente formalizado, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a penhora da quantia total de no valor de R$ 742.152,80 (setecentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e centavos), valores encontrados nas contas bancárias dos devedores, Srº. Elvio Campara Barragan e Sirlei de Fatima Comparsi Barragan, que segundo o agravante, possui caráter alimentar, e, portanto, se mostra impenhorável.

A decisão agravada manteve o bloqueio, se valendo os seguintes fundamentos (ID nº 85921484 - pág. 638):

“Vistos, etc.

À ref. 22 o executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados à ref. 19.

De acordo com a parte executada, o valor bloqueado tem caráter alimentar do casal, bem como tem por finalidade o pagamento de folha de salário dos 07 funcionários de sua fazenda.

Intimados a apresentarem os extratos de suas bancárias, os executados os acostaram à ref. 38.

Com vista dos autos, o exequente requereu a rejeição da alegada impenhorabilidade, ref. 42.

Pois bem.

Atenta à alegações dos executados e aos extratos bancários acostados aos autos, tenho que merece indeferimento o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados à ref. 19.

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade aludida no caso em epígrafe está disciplinada no artigo 833, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

No caso em tela, alegam os executados que parte dos valores possuem natureza alimentar da família e parte referente ao pagamento de seus funcionários.

Todavia, os extratos acostados aos autos não revelam que tais valores foram bloqueados em conta poupança, ou que se referem à salário, proventos de aposentadoria, ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo anteriormente citado.

Não bastasse isso, os documentos acostados não comprovam que tais valores eram destinados ao pagamento de seus funcionários.

Dessa forma, é ônus do executado comprovar que de fato tais valores se referem a verba alimentar, ônus este que não se desincumbiu.

Assim, indefiro o pedido de impenhorabilidade, cabendo ao executado comprovar que sua conta bancária encontra-se protegida pela impenhorabilidade disposta pelo art. 833, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, liberem-se os valores em favor do exequente.

Em seguida, intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências”

Tal entendimento deve ser mantido.

Embora não se desconheça a proteção legal à dignidade da pessoa humana, a fim de que se mantenha, também no âmbito judicial, o mínimo existencial e um digno padrão de vida do devedor e de sua família, hão de ser igualmente sopesados os princípios processuais que regem as demandas cíveis em geral, incluído o processo executivo; nestes princípios, elencam-se os da boa-fé processual, da proporcionalidade, da adequação e da efetividade da tutela jurisdicional, os quais orientam e regem o comportamento dos sujeitos processuais.

Nesse enredo é que, interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do NCPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto.

Nesse ínterim, diversamente da interpretação que pretende dar os agravantes, a impenhorabilidade alcança apenas os valores decorrentes de salário de empregados, mas não a verba que o empregador alega ser destinada àquele fim, de modo que em princípio não há como os agravantes invocarem a proteção do art. 833, IV, do CPC.

Daí que, para evitar que a constrição judicial recaia sobre o salário, é necessário demonstrar que os valores são provenientes exclusivamente do recebimento de salário/benefício, sendo necessário também que o devedor demonstre a necessidade integral dos valores recebidos para o seu sustento.

No caso dos autos, os documentos acostados ao ID nº 85921484 - págs. 562-565), em especial alguns holerites esparsos, e ao ID nº 85921484 págs. 566-572, que consta registros de 07 (sete) empregados, não comprovam que a quantia bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento dos referidos trabalhadores, bem como a cópia dos extratos bancários dos últimos três meses anteriores a penhora (ID nº 85921484 - págs. 596-635), mostra uma extensa movimentação bancária, não servindo de prova que a constrição inviabilizaria a atividade econômica desenvolvida pelos executados.

Ademais, não é possível aos agravantes, valendo-se de uma suposta condição de empregadores, sustentarem a impenhorabilidade dos salários de seus empregados para escusar-se da obrigação contraída em face do exequente, já que se trata de uma relação jurídica completamente diversa.

Não obstante, muito embora os agravantes tenham trazido holerites que supostamente seriam o pagamento de salários na aludida conta, o fato é que não houve juntada de extrato que demonstrasse o depósito na conta dos empregados, e nem tampouco qualquer outro elemento que pudesse indicar se as contas em que recaiu a penhora, recebe exclusivamente depósitos de natureza salarial.

Tais comprovações se revelam necessárias, porque a proteção constitucional e legal (impenhorabilidade) é restrita ao salário, e não a quaisquer valores em conta, tanto que o artigo 835, do CPC/2015, dispõe que a penhora deve preferencialmente recair sobre
“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
.

Por fim, pondera-se que acerca dos efeitos da atual crise econômica, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, não há norma jurídica que impeça a tentativa de medidas constritivas do patrimônio do devedor a quem incumbe comprovar eventuais prejuízos sofridos em decorrência dos atos expropriatórios ou, ainda, requerer a substituição do bem penhorado (arts. 847 e 854, § 3º, do CPC).

Neste contexto, descabe a liberação da penhora online em razão da crise sanitária provocada pelo COVID 19.

É fato que os negativos efeitos econômicos da pandemia alcançaram um grande número de pessoas. Todavia, tal não afasta a incidência das consequências contratuais, pois os autos não contam com qualquer elemento de caso fortuito ou força maior diretamente ligado ao devedor.

O cumprimento das medidas inerentes à execução por quantia certa não está sem eficácia em função da crise sanitária motivada pela pandemia. O credor de dívida consolidada em momento anterior à pandemia tem o direito de buscar a satisfação do seu crédito.

O fato é que não está provada cabalmente a natureza salarial das verbas penhoradas, nem tampouco de que a medida constritiva afetou a subsistência familiar dos executados ou mesmo atividade econômica por eles exercida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022